Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004498-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLANE EMILLY TARATA NAKANO - CPF: 061.687.821-41 (RECORRENTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. GARANTIA DE QUE NÃO SE TRATAVA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, MAS DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO PREPOSTO DA RECLAMADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor demonstra por meio de aplicativo “WhatsApp” que o contrato se tratava de liberação imediata de crédito, sendo um financiamento, fato que demonstra a ocorrência de publicidade enganosa e constitui falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição dos valores pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos contratempos e dissabores sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004498-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CNK Administradora de Consórcios LTDA

Recorrida(s):

Allane Emilly Tarata

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato objeto da lide; b) determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 2.160,00 à parte autora, corrigidos pelo INPC a contar do desembolso e com juros de 1% a contar da citação; e c) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

No presente caso a autora alega que foi “enganada” pelo vendedor da empresa reclamada ao assinar o contrato de consórcio, o qual foi informada que era apenas para aproveitar o documento pronto, mas que se tratava de um financiamento, sendo a moto entregue em até 30 dias.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que é administradora de consórcios e não atua como instituição financeira apta a efetuar empréstimos ou financiamentos e que consta claramente a informação no contrato assinado pela Autora que se tratava de grupo de consórcio, não havendo ato ilícito praticado capaz de ensejar na devolução de valores ou outros tipos de indenização.

Pois bem. Analisando as provas colacionadas aos autos, averiguo que ocorreu uma falsa promessa a autora de que estava contratando um financiamento e que o bem seria entregue no prazo de 30 (trinta) dias, sob a justificativa que a moto adquirida necessitaria de um prazo pra chegar e para finalizar a parte burocrática como transferência e etc.

Averíguo ainda que, durante a instrução processual, houve a juntada de diversos áudios de gravações durante as tratativas da contratação do suposto ‘financiamento’ e que, após o pagamento da entrada e da assinatura do contrato, a autora questionou o preposto “Maurício” se tinha contratado um consórcio ou financiamento, sendo informada que: “
Igual eu falei para a senhora, a senhora fez um parcelamento pela empresa, certo?! Nós só usa o mesmo modelo do contrato de consórcio mas não é um consórcio não, certo?! Por que a senhora usando o modelo do consórcio, a senhora paga taxa administrativa e não juros, igual eu estava explicando pra senhora. A senhora não precisa se preocupar com essas partes não
” –
áudio 110, no id. 196129740, juntado em 15/03/2022.

Portanto, restou devidamente comprovado que a autora foi induzida a erro, tendo contratado um consórcio e não um financiamento, conforme pretendia, assim, os prepostos da Reclamada agiram com deslealdade e repassando informações errôneas a consumidora.

Deste modo, a meu ver, os fatos noticiados nestes autos evidência da ocorrência de prática abusiva, bem como houve a venda de um contrato inexistente, ou seja, uma propaganda enganosa, fato este previsto no art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, a seguir transcrito.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, este ocorreu na medida em que a consumidora demonstrou por meio de conversa por aplicativo com o vendedor que se valeu da “
ignorância
” da consumidora quanto ao contrato estabelecido entre as partes para lhe vender o consórcio, ademais, acrescento que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados, com suas corretas especificações,
assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, nos termos do art.
6º
, incisos
III
e
IV
do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Portanto, os fatos narrados neste feito configuram falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização a título de dano moral, em razão dos contratempos e dissabores sofridos, escorreita a sentença.

Por fim, com relação a alegação de que a devolução dos valores devem ocorrer somente quando da contemplação da cota ou ao final do grupo, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que tal entendimento é aplicado nos casos em que há desistência do consorciado, o que não é o caso dos autos, pois, conforme fundamentado acima, a autora foi induzida ao erro, sendo informada a todo momento que se tratava de um financiamento e não consórcio, cabendo a restituição imediata dos valores, independente do encerramento ou não do grupo de consórcio.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024